Tribunal: TJSP
Processo: 2197815-39.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Guzolândia. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça arguindo: i) contrariedade à competência privativa da União para legislar sobre Processo Civil; ii) contrariedade aos princípios regentes da Administração Pública. Afronta aos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado. Perda superveniente do objeto ante a. edição superveniente da Lei n.

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Guzolândia. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça arguindo: i) contrariedade à competência privativa da União para legislar sobre Processo Civil; ii) contrariedade aos princípios regentes da Administração Pública. Afronta aos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado. Perda superveniente do objeto ante a. edição superveniente da Lei n. 2.168, de 08 de outubro de 2021, do Município de Guzolândia, que revogou a Lei n. 1.978, de 29 de outubro de 2018. Ação extinta, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, 493, do Código de Processo Civil.